Tribunal: STF
Processo: AI 490433
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-16
Data de publicação: 2006-05-16

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO INADMITIDOS. ARTIGO
543 DO CPC. SOBRESTAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE.
I - O art.
543, § 1º, do Código de Processo Civil, que impõe o julgamento
prévio do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça somente
 se aplica, nos termos do que disposto no caput do artigo, quando os
 recursos especial e extraordinário são admitidos.
II - Havendo a
inadmissão dos recursos pelo Tribunal a quo, deve o agravo de
instrumento ser imediatamente remetido ao Supremo Tribunal Federal.
III - Agravo regimental improvido.